Tribunal: TJMT
Processo: 1024451-88.2020.8.11.0002
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024451-88.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KALITA SUQUERE CARDOSO (APELANTE), JOÃO VICTOR METZLER GOMES (APELANTE), DOUGLAS LOPES BRAGA - CPF: 019.388.542-50 (APELANTE), HELIEZER TESSELE DUTRA - CPF: 887.007.201-00 (ADVOGADO), WILMO CAMARGO FERNANDES - CPF: 732.355.121-87 (ASSISTENTE), FELIPE ARAUJO SANTOS - CPF: 012.802.171-38 (ASSISTENTE), VALDINEI DA SILVA COELHO - CPF: 983.596.651-68 (VÍTIMA), JULIE CRISTINA DOS REIS - CPF: 495.382.501-25 (VÍTIMA), JAIRO MARCOLINO JUNIOR - CPF: 069.823.391-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. CARÁTER RECOMENDATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o r
ecorrente
por roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), em concurso material, à pena de 10 anos e 5 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de multa.

II. Questão em discussão

2.
Q
uestões em discussão: (i) saber se a ausência das formalidades previstas no art. 226 do CPP invalida o reconhecimento pessoal; (
ii
) verificar a existência de cerceamento de defesa
por não expedir
ofício
à estabelecimento comercial
para obtenção de imagens de segurança
e,
(
iii
) analisar se há provas suficientes para manutenção da condenação.

III. Razões de decidir

3.

O
STF reafirmou a natureza recomendatória das formalidades do art. 226 do CPP, o qual “
não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível
” (HC 227.629, Relator: Min. Luís Roberto Barroso - 26.06.2023)
.

4.
A
falta de comprovação mínima do álibi do réu
e
a
possibilidade de reiteração
de pedido
[anteriormente deferido pelo juízo singular]
, na fase do art. 402 do CPP, afasta a alegação de cerceamento de defesa.

5.
A versão acusatória, parametrizada
pela
confissão do adolescente
infrator
de ter cometido o crime na companhia do apelante, a identificação pessoal realizada pelas vítimas na delegacia e em juízo, bem como a apreensão dos objetos subtraídos na casa do apelante
constituem
elementos suficientes de prova da participação do apelante na execução do crime (TJMT, N.U 0004579-09.2019.8.11.0045, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 17/12/2024).

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1024451-88.2020.8.11.0002

APELANTE: DOUGLAS LOPES BRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
apelação interposta por
DOUGLAS LOPES BRAGA

contra
sentença proferida pelo
Juízo da

5
ª

Vara
Criminal
da Comarca de
Várzea Grande
que
,
n
a
A
ção
P
enal

n.
1024451
-
88
.2020.8.11.00
0
2
,
o

condenou

p
or
roubo majorado
e corrupção de menores
, em concurso material,
à pena de

10 anos e 5 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de
15 dias-multa -
art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do C
P
, c/c art. 244-B do
ECA, na forma do art. 69 do CP -
(id
.

222014787
).

A defesa
argui nulidade

do ato de reconhecimento pessoal, por inobservância dos requisitos [procedimento] do art. 226 do CPP, e
da sentença, por cerceamento de defesa
.

No mérito,
sustenta
que
: 1)

não há provas da autoria
; 2)
a conduta
se
amoldaria ao crime de receptação
.

Requer o
provimento para

declarar
o cerceamento de defesa e
a

ilegalidade do
ato de
reconhecimento pessoal
,

absolv
er o apelante ou desclassificar o
roubo majorado
para
receptação
(id.
222014798
)
.

A
5
ª Promotoria de Justiça
Criminal
de
Várzea Grande
pugna pelo desprovimento (id
.

222014802
).

Nessa instância superior, a Procuradoria Geral de Justiça exarou parecer

pelo acolhimento da preliminar de
cerceamento de defesa
,

“
com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para cumprimento da determinação de expedição de ofício constante no ID 222014722
” e,
“
acaso ultrapassada a questão preliminar de
nulidade por cerceamento de defesa, o alvitre é pelo desprovimento
do vertente
Recurso de Apelação
”
, da lavra do i. Procurador de Justiça Élio Américo
(id.
232177162).

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR – RECONHECIMENTO PESSOAL)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defesa argui a nulidade do ato de reconhecimento pessoal por inobservância
d
a formalidade
[procedimento] do art. 226 do CPP.

Sobre a matéria,
o c. STF
r
eafirmou a natureza recomendatória das formalidades do art. 226 do CPP,
o qual “
não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível
” (HC 227.629, Relator: Min. Luís Roberto Barroso - 26.06.2023)
.

N
o caso
, a
s vítimas
Julie Cristina
d
os Reis

e Valdinei da Silva Coelho
compareceram
na
d
elegacia, registraram a ocorrência e descreveram, além da dinâmica
criminosa, as características físicas dos autores do roubo, sendo
“
o que estava armado era um branco, magro, alto, aparentava ser de menor, e o outro suspeito era moreno
, estatura média, magro
”
,
os quais foram presos em flagrante
(id. 222014703, pág. 1)
na posse
de parte
dos objetos subtraídos
(
id. 222014703, pág.
25 e
33)
.

Perante a autoridade policial
,
a
s vítimas

reconheceram
os suspeitos
“
com absoluta certez
a
”
(id. 222014703, pág. 28/29)
.

E
m juízo, relataram que
os suspeitos foram colocados lado a lado com outros indivíduos e
não tiveram dúvidas em reconhecer o réu como partícipe
(id.
222014751 e id. 222014770)
.

Assim
, considerada a natureza recomendatória do art. 226 do CPP, não se identifica
nulidade do ato de reconhecimento pessoal.

Ao caso, aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“
Não se considera nulo o reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa, por suposta inobservância dos procedimentos previstos no art. 226, I e II, do CP, quando constatado que, no caso, houve a prévia descrição das características físicas dos autores do crime, sendo colocados lado a lado
indivíduos que com eles tivessem qualquer semelhança, com o posterior reconhecimento pela vítima
.
” (
N.U 0003269-79.2016.8.11.0042,
Relator: Des.
H
é
lio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, julgado em 19/11/2024)

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

V O T O (PRELIMINAR –
CERCEAMENTO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A

Defesa

argui

“
que o réu amarga dantesco cerceamento de defesa, com a ausência do of
í
cio ao Supermercado Comper, requerendo a
s
imagens; provas estas que pretendia produzir nos moldes do artigo 396-A do Código de Processo Penal para provar sua inocência
” (id.
222014798).

Para melhor compreensão, contextualizam-se os fatos.

O réu foi denunciado pelos crimes de roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] e corrupção de menor
es,
nestes termos:

“
I - Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 12 de janeiro de 2020, por volta das 10h30min, na Rua Antônio Guedes, n° 4, Bairro Parque Paiaguás, em Várzea Grande/MT, o denunciado DOUGLAS LOPES BRAGA, previamente conluiado e agindo com unidade de desígnios com o adolescente Jairo Marcolino Júnior e um terceiro identificado como vulgo “MK”, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em 1 (uma) Televisão 49” Philips, 1 (uma) caixa de som
Ecopower
com microfone, 1 (um) notebook
Samsumg
, 1 (um) aparelho celular
Samsumg
J6, 1 (um) aparelho celular LG/K9, 1 (um) aparelho celular Motorola Moto G, 1 (um) cordão de ouro de 6G, 2 (duas) chaves do carro Ecosport e 1 (uma) chave do carro Gol, R$ 1.000,00 (mil reais) em espécie, avaliados em aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pertencentes às vítimas Julie Cristina dos Reis e Valdinei da Silva Coelho.

II - Exsurge, ainda, que, nas condições de espaço e tempo descritos, o denunciado DOUGLAS LOPES BRAGA corrompeu ou facilitou a corrupção
de pessoas menores de 18 anos, no caso o adolescente Jairo Marcolino Junior com ele praticando a infração penal descrita no item anterior.
” (id. 222014702)

A inicial acusatória foi recebida (id. 222014706).

O réu
,
antes d
e ser
cit
ado
, compareceu
n
a Defensoria Pública e o referido órgão apresentou resposta à acusação, tendo requerido a expedição de “
ofício com a finalidade de intimar o Supermercado COMPER, localizado na Av. Governados Júlio Campos, saída para o Trevo do Lagarto, para fornecer, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, as imagens do circuito de segurança do estabelecimento no dia 12 de janeiro de 2.020, no período de 09horas às 11horas, pois se trata de prova essencial para comprovar a inocência do réu
” (id. 222014707).

Em
decisão interlocutória, o
j
uízo da causa não
identificou hipótese de absolvição sumária
(art. 397 do CPP)
,
designou audiência de instrução
e determinou
a expedição de ofício ao
Supermercado Comper
(id. 222014722)
.

Em juízo, o réu
declarou
que, no dia e horário dos fatos, estava no
S
upermercado
Comper
, na companhia d
e

Kalita

Suqere
Cardozo
,
realiza
ndo
compras
. A
o retornar para casa, depois de tomar café com a amiga e outro terceiro identificado por Jeferson, o adolescente Jairo Marcolino Júnior chegou ao imóvel
e pediu que guardasse os objetos
produtos do roubo
, instante em que a polícia empreendia diligências e os abordaram, sendo efetuado a prisão em flagrante, apreensão e condução à Delegacia.

Ao Delegado
,
o adolescente Jairo Marcolino Júnior confessou ter, na companhia do réu DOUGLAS, praticado o crime
(id. 222014703, pág. 35).

Ao final

d
a
instrução
, embora não
cumprida a ordem judicial [
de
requisitar imagens]
,
a defesa
não apresent
ou
qualquer
requerimento
(art. 402 do CPP)
, tendo a
autoridade judiciária declar
ado
o
encerramento da instrução criminal
e
concedi
do prazo para apresentação de memorias
(id. 222014770)
.

Nesse quadro,
a
possibilidade de re
iteração
do pedido
[oficiar o estabelecimento comercial para fornecer imagens de câmeras de segurança]
,
na fase do art. 402 do CPP
, afasta
a alegação de cerceamento de defesa
(STJ,
AgRg
nos
EDcl
no RHC n. 201.342/MG,
R
elator
:
Min
.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j
.
em 13/11/2024
)
.

De toda sorte,

ao ponderar
o reconhecimento das vítima
s
e
a
confissão do adolescente,

verifico que
o
álibi
do apelante
[de que no dia e horário dos fatos estava no super
mercado]

não foi
sequer
comprovado
para subsidiar a pretensão
[requisitar imagens]
, pois
embora arrolad
as
as pessoas de
Kalita
Sugere Cardozo, Jeferson Nascimento Caetano da Silva e Ana Rodrigues Pereira Santana (id. 222014707), nenhuma testemunha defensiva foi ouvida

na instrução
criminal
para atribuir veracidade à alegação
(id.
222014751 e
222014770)
, sobretudo porque,
embora
omiss
a
a sentença, a defesa não
provocou
, via embargos de declaração,

o magistrado
singular
para
enfrentar a causa de pedir
,

o que enfraquece
a pretensão

de nulidade.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, a
defesa sustenta que não há provas da autoria
.

Sobre o contexto acusatório [
transcrição da denúncia]
, reporto-me ao tópico anterior [preliminar de cerceamento de defesa].

Na fase policial,
foram ouvidos
os policiais Felipe Araújo dos Santos e
Wilmo
Camargo Fernandes
, as vítimas Juli
e Cristina dos Reis e Valdinei da Silva Coelho
, o adolescente Jairo Marcolino Júnior [
acompanhado de familiares] e
interrogado o réu (id. 222014703).

Em juízo
, colheram-se os depoimentos
das vítimas Juli
e Cristina dos Reis e Valdinei da Silva Coelho
e
dos policiais Felipe
Araújo dos Santos
e
Wilmo
Camargo Fernandes
, bem como
realizado o interr
ogatório do réu DOUGLAS LOPES BRAGA
(id. 222014753 e id.
222014772).

Pois bem.

A materialidade do crime
de roubo majorado

está pautada no termo de
exibição (id. 222014703, pág. 59)
, termo de reconhecimento de objeto
(id. 222014703, pág. 25 e 33)
e auto de avaliação indireta
(id. 222014703, pág. 79)
, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em relação
à
autoria
,

as vítimas Julie e Valdinei
, na fase policial e em juízo,
descreveram a ação delituosa
e a característica física dos
suspeitos
. Em síntese
,

declararam que
2 (duas) pessoas
[
um adolescente e outro adulto
]
pularam o muro d
a residência e, com emprego d
e grave ameaça
e violência [
exercida com arma de fogo
]
,
os renderam
,
subtraíram vários objetos

e empreenderam fuga em um veículo VW Verona
,
que prestava
apoio à empreitada.
Após
a prisão
, compareceram
na d
elegacia e reconheceram, sem dúvidas,
os autores do crime
.

Os policiais
Felipe

e
Wilmo
, nas duas fases da persecução penal,
relataram que, após receberem a comunicação
do
roubo
e informação das características dos suspeitos
,
por já conhecerem um adolescente que cometia atos infracionais
análogos na região,
mostraram uma fotografia do suspeito
e as
vítimas confirmaram a identidade
do
jovem Jairo Marcolino Júnior
.

Em diligência, compareceram até um conjunto de
quitinete
s
,
que o adolescente costumava frequentar e o localizaram,
na companhia do réu DOUGLAS.

No local, apreenderam
os objetos
subtraídos e
uma
arma
de fogo
.

Apresentado à autoridade policial, o adolescente Jairo Marcolino Júnior
confessou
ter
, na companhia do réu DOUGLAS, pratic
ado
o crime.

Na Delegacia, o
réu
negou participação no crime
,
mas admitiu a apreensão do
s objetos subtraídos em sua casa
. Em juízo,
declarou que
, no dia e horário dos fatos, estava no
S
upermercado
Comper
, na companhia d
e
Kalita

Suqere
Cardozo, e realizava compras
para comemorar seu aniversário
.

A
o retornar para casa, depois de tomar café com a amiga e terceiro identificado por Jeferson, o adolescente Jairo Marcolino Júnior chegou ao imóvel “
pedindo pra que ele guardasse os objetos fruto do roubo
”, instante em que a polícia empreendia diligências e os abordaram, sendo efetuado a prisão em flagrante, apreensão e condução à Delegacia.

Dito isso, vejamos.

A versão acusatória, parametrizada
na

confissão do adolescente Jairo Marcolino Júnior
,
de ter cometido o crime na companhia do apelante DOUGLAS, a
identificação pessoal
realizada pelas vítimas na
d
elegacia e em juízo
, bem como a apreensão dos objetos subtraídos na casa do apelante
,
constituem
elementos suficientes
de prova da
participação do
apelante
na execução do crime
(
TJMT,
N.U 0004579-09.2019.8.11.0045,
Relator: Des.
Orlando
d
e Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 17/12/2024
).

Noutra ótica
,
com remissão aos fundamentos
empregados n
o tópico da preliminar de cerceamento,
a
negativa de autoria do apelante
encontra-se isolada nos autos e não contrapõe o acervo probatório
[álibi não comprovado]
.

Ao caso, aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“
Não há falar em absolvição por ausências de provas quando a prática do crime de roubo está demonstrada de modo irrefutável pela palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza, corroborada pela testemunha policial inquirida, pelo reconhecimento efetuado pela vítima e pela apreensão da coisa subtraída em poder do agente.
”
(N.U 0003578-39.2013.8.11.0064,
Relator: Des.
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 11/11/2024
)

Logo
, a condenação deve ser mantida.

Por consequência, inviável a pretensão desclassificatória.

A
nte o exposto
,

conhecida a pretensão de reexame,
julgo o

RECURSO

DES
PROVI
D
O
,
em dissonância parcial ao parecer da Procuradoria Geral de Justiça
.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025